Tribunal: TJMT
Processo: 1013930-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013930-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Assembléia, Eleição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), DURVAL FERMINO DE MAGALHAES - CPF: 111.237.291-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVADO), JOSE FIRMINO NETO - CPF: 103.546.971-53 (AGRAVADO), JONAS PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 176.109.741-53 (AGRAVADO), DAVI MANOEL DE CAMPOS - CPF: 314.099.621-72 (AGRAVADO), EUGENIO NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 205.254.511-53 (AGRAVADO), OZENI MINERVINO - CPF: 441.899.741-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS CLARENTINO DE SOUSA - CPF: 208.866.671-00 (AGRAVADO), ELIFAS JOSE RIBEIRO - CPF: 143.359.801-91 (AGRAVADO), ZENIO VIEIRA SANTANA - CPF: 140.207.174-43 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.991.521-53 (AGRAVADO), PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE - CPF: 625.504.974-49 (AGRAVADO), ALAMIR BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 544.659.661-72 (AGRAVADO), CELSO ZANESCO - CPF: 208.459.011-68 (AGRAVADO), VANDIR METELLO - CPF: 081.118.801-97 (AGRAVADO), AMAURY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 141.004.101-82 (AGRAVADO), ADINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 178.826.211-53 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), EULALIO DA SILVA FRANCA - CPF: 248.658.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 326.056.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.327.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SERGIO DE AMORIM - CPF: 171.781.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA - CPF: 086.181.001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINO GONCALO DE MELO - CPF: 346.584.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARWIN SALGADO GERMANO - CPF: 626.901.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 171.174.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 139.608.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS LEVINO DA SILVA - CPF: 459.782.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDINO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 174.072.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 206.974.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALVES DE SOUZA - CPF: 171.816.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 161.919.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TEODORO DE SOUZA - CPF: 274.937.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI DOMINGOS DA COSTA - CPF: 441.943.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO CONCEICAO COSTA - CPF: 483.723.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUSTIANO SIMPLICIO DE ABREU - CPF: 206.563.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ACACIO DE SOUZA - CPF: 356.521.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 453.501.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CANAVARROS - CPF: 487.024.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU RODRIGUES LIMA - CPF: 241.587.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LINO DE SOUZA - CPF: 241.302.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOSE DE PINHO FAUSTINO - CPF: 545.573.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDO DA SILVA - CPF: 346.400.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOADIR PEDROSO DA SILVA - CPF: 572.056.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI ALVES MARINHO - CPF: 208.535.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 452.261.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA COSTA - CPF: 208.489.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERACLITO THEODOMIRO VIANA FILHO - CPF: 340.471.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERACLITO THEODOMIRO VIANA FILHO - CPF: 340.471.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE JESUS - CPF: 160.301.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

- PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
–

DESTITUIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO – DESNECESSIDADE – ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINOU A DEFLAGRAÇÃO
DO PROCESSO ELEITORAL
DA ENTIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – N
ão obstante os argumentos vertidos nas razões recursai
s,
não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da
reforma da decisão de origem, sobretudo porque a tutela requerida em caráter antecipatório, no presente caso, esbarra num primeiro momento, nas providências já estabelecidas pelo Juízo de origem, o qual determinou a deflagração do processo eleitoral da Associação, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DURVAL FERMINO DE MAGALH
Ã
ES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Assembleia Geral
c/c
Obrigação
d
e Fazer
de no
1042264-06.2023.8.11.0041
, ajuizada em face da ASSOCIA
ÇÃO
BENEFICENTE DE SA
Ú
DE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS(S), indeferiu o pedido de tutela de urgência, no ponto em que pretendia o afastamento liminar, senão da diretoria inteira, no mínimo, do corréu e presidente da associação agravada.

Para tanto, aduz o agravante que o mandato da atual gestão da associação agravada encerrou-se ainda em 2023 e que, apesar das inúmeras determinações judiciais, até então não foi deflagrado o processo eleitoral.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada, a Associação
Beneficente
d
e Saúde
d
os Militares
d
o Estado
d
e Mato Grosso
, apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
antecipada
,
no ponto em que pretendia o afastamento liminar, senão da diretoria inteira
da
Associa
ção
Beneficente
d
e Sa
ú
de
d
os Militares
d
o Estado
d
e Mato Grosso
,
no mínimo, do corréu

José Kleber Duarte dos Santos, atual Diretor Presidente
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursai
s,
não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da
reforma da decisão de origem, sobretudo porque a tutela requerida em caráter antecipatório, no presente caso, esbarra num primeiro momento,
nas providências já estabelecidas pelo Juízo de origem,
o qual determinou a deflagração do
processo eleitoral
da Associação, ora agravada
.

Mais precisamente, p
elo que dos autos consta, apesar de vencido o mandato da atual gestão, já está em curso o prazo estabelecido pela própria decisão agravada para a realização da pretendida eleição
, a ser realizada impreterivelmente até o dia 07.07.2024
(id. 215710655).

Assim, sob pena de tornar a entidade acéfala ou, no mínimo, tumultuar o processo eleitoral, deve ser evitada medida prematura que, antes do decurso do prazo concedido, seja afastada a diretoria, seu presidente e/ou nomeado interventor.

Por outros termos, ainda que estampados os subterfúgios adotados pela atual gestão no sentido de estender à fórceps o próprio mandato, inclusive, em desprestígio de diversas decisões judiciais pretéritas, não há, ao menos
no atual estágio da lide,
nada que convença da urgência da medida e, consequentemente,
da reforma da decisão de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024